Tribunal: TJPA
Processo: 0034851-56.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034851-56.2015.8.14.0040
APELANTE: MARIA DO SOCORRO PROTAZIO ROMAO

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTNÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DESCUMPRIU DECISÃO DO COLEGIADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERÍDICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Havendo, pois o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora.

II-
Nesse caso, a propositura da ação de busca e apreensão não está condicionada a inexistência de ação revisional, o que implica dizer que uma independe da outra, não havendo sequer conexão entre elas, conforme precedentes do STJ.
III-
No que se refere a obrigatoriedade do juízo singular em acompanhar decisão do colegiado em Agravo de Instrumento, tenho por bem afirmar que se trata de decisão cuja a aplicabilidade se dá em face de uma decisão interlocutória, de modo que ao proferir sentença, o magistrado fundamentando-a, não descumpre qualquer decisão, haja vista estar decidindo o mérito da ação.
IV-

Em 2014 houve modificação do decreto lei 911/69, a partir de então não há qualquer necessidade que a notificação seja expedida por cartório de títulos e documentos, podendo ser realizada tão simplesmente por meio de carta registrada, entregue no endereço do contrato, sem necessidade de recebimento de próprio punho do devedor. Porém, ainda que seja, como no caso nos autos, uma vez enviada no endereço constante no contrato e assinada por terceiros, cumpre com sua finalidade, qual seja, notificar o devedor
. V-
Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMAO
em desfavor de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
em face da sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, cabendo ao banco credor o direito de fazer apreender o bem

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Contestação c/c com Reconvenção c/c com Exceção c/c Impugnação ao valor da causa ID 1340625 , alegando 1) irregularidade na notificação extrajudicial, 2) conexão , em decorrência de ação de revisão contratual,
3)
impugnação ao
valor da causa, na medida em que na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor do contrato, que constitui, efetivamente, o proveito econômico intentado pela requerente; 4) Reconvenção, alegando a ilegalidade de cobranças sem previsão expressa no contrato, as abusividade das cláusulas contratuais

e demais inconformismos.

Impugnação à contestação e Reconvenção ID 1340628.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação, para consolidar a posse e propriedade do bem alienado nas mãos da instituição financeira, condenado a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Quanto à reconvenção, o magistrado reconheceu a existência de coisa julgada e, por conseguinte, declarou-a extinta sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, condenando a ré/reconvinte nas custas e honorários advocatícios.

Inconformada com a decisão de 1° grau

MARIA DO SOCORRO PROTÁZIO ROMAO
interpôs o presente recurso, alegando que mesmo tendo ciência da ação revisional, a douta magistrada recebeu a ação de busca e apreensão, concedendo a liminar de busca e apreensão, tendo o patrono recorrido da decisão em agravo de instrumento, o qual foi deferido, porém, mais uma vez como aconteceu no processo da revisão n°. 0013096-10.2014.8.14.0040, a douta magistrada deixou de seguir a decisão do colegiado, simplesmente no intuito de mais uma vez prejudicar a apelante.

Sustenta não ter sido notificada por meio de cartório de títulos e documentos, o que existe nos autos é uma carta de notificação expedida pela própria apelada, não tendo qualquer conhecimento deste documento, devido não ter recebido tal notificação, conforme assinatura no documento.

Assim, não tinha como prosseguir com a ação de busca e apreensão, tendo em vista que a revelia da parte contraria, bem como a falta de requisitos de lei. Todos esses fatos ignorados pela douta magistrada por pura vontade de prejudicara parte apelante, por desavença com o patrono da mesma.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID 1340634.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao apelante. Vejamos:

Inicialmente, resta afirma que uma vez alienado fiduciariamente o bem, a parte precisa honrar com suas obrigações contratuais, realizando, para tanto, o pagamento em dia de todas as parcelas constante do contrato. Uma vez que há o descumprimento, o banco poderá requerer a busca e apreensão do bem, desde que para tanto, comprove a mora. Ressalte-se que nesse caso, a propositura da ação de busca e apreensão não está condicionada a inexistência de ação revisional, o que implica dizer que uma independe da outra, não havendo sequer conexão entre elas, conforme precedentes do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM.NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos.3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA.NECESSIDADE DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. PRAZO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento. 2. Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. 3. A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

Nesses termos, resta claro que não há qualquer irregularidade na análise e processamento do feito objeto do presente recurso.

No que se refere a obrigatoriedade do juízo singular em acompanhar decisão do colegiado em Agravo de Instrumento, tenho por bem afirmar que se trata de decisão cuja a aplicabilidade se dá em face de uma decisão interlocutória, de modo que ao proferir sentença, o magistrado fundamentando-a, não descumpre qualquer decisão, haja vista estar decidindo o mérito da ação.

Por fim, quanto a validade da notificação extrajudicial, importante observar que
em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal, nos termos do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei no 911/69, a saber:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Importante salientar que em 2014 houve modificação do decreto lei, conforme acima especificado, a partir de então não há qualquer necessidade que a notificação seja expedida por cartório de títulos e documentos, podendo ser realizada tão simplesmente por meio de carta registrada, entregue no endereço do contrato, sem necessidade de recebimento de próprio punho do devedor. Porém, ainda que seja, como no caso nos autos, uma vez enviada no endereço constante no contrato e assinada por terceiros, cumpre com sua finalidade, qual seja, notificar o devedor.

Por todo o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020